Tribunal: TJDFT
Processo: 0700662-77.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, a agravante busca a constituição de obrigação de fazer para obrigar plano de saúde a autorizar procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente. Em contrarrazões, o agravante afirmou que a pretensão já teria sido acolhida na via administrativa. Intimada a se manifestar quanto a eventual perda do interesse recursal, a agravante alegou que, em que pese a existência de parecer favorável do médicoauditor, o agravado não emitiu as guias para o procedimento. Dessa feita, antes de prosseguir no julgamento do recurso, foi facultado ao agravado, no prazo 10 (dez) dias, comprovar a alegação de que o procedimento fora autorizado na via administrativa. Sobreveio a juntada das respectivas guias (ID 60667282). Embora intimada, a recorrente não se manifestou (ID 61108288). É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, a recorrente pretendia a concessão da tutela provisória para determinar à agravada que autorizasse o procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente. Porém, antes do julgamento do recurso, sobreveio a confirmação de que o pleito já foi atendido na via administrativa. Forçoso concluir que eventual provimento deste recurso não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403